Tribunal: TCU
Processo: 022.735/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Câmara de Vereadores do Município de Itapissuma/PE, para que, no exercício de suas respectivas competências de controle local, adotem as providências que entenderem pertinentes para acompanhar a regularização fundiária do loteamento implantado com recursos do Contrato de Repasse 0250292-04/2008, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.735/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX), Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX), Flavio Guimarães Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX), Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX), Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX), Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX) e Empresa de Melhoramentos Habitacionais de Pernambuco S/A Emhape (03.206.056/0001-95). 1.2. Órgão: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.